Tribunal: TJDFT
Processo: 0008537-59.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008537-59.2013.8.07.0001 RECORRENTE: DIEGO DE FREITAS NORONHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ART. 33, §2o, ALÍNEA “C”, E §3o, DO CP. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. 1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto nos artigos 35, “caput”, c/c artigo 40, inciso V, todos da Lei no. 11.343/2006, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 700 (setecentos) dias-multa, calculada a razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, concedido o direito de recorrer em liberdade. 2. Segundo se pode extrair do enunciado 351 da súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, somente o recolhimento à prisão na mesma unidade federativa do juízo é apto a ensejar nulidade da citação por edital do réu preso. Não tendo o réu sido encontrado nos endereços constantes dos autos, não há de se falar em nulidade da citação editalícia. Ademais, qualquer nulidade só é declarada se demonstrado o prejuízo, o que não ocorreu na hipótese. 3. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório, considerando os depoimentos das testemunhas policiais e as imagens dos fatos/áudios captados pelos agentes de polícia, resta evidenciada a prática do crime de associação para o tráfico, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 4. Se a reprimenda fixada foi inferior a quatro anos, todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao acusado e o agente é primário, deve ser fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, em obediência ao ditame legal disposto no artigo 33, §2o, alínea “c”, e §3o, do Código Penal. 5. Pelas mesmas razões acima expostas, cabível também a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução, nos termos do artigo 44, §2o, do Código Penal. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que a decisão colegiada diverge de julgado do STJ quanto à interpretação do artigo 366 do CPP, asseverando que a Corte Superior, ao contrário do entendimento da turma julgadora, admite a aplicação do enunciado 351 do STF aos réus custodiados em outra unidade da Federação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A017